Tribunal: TJPA
Processo: 0815942-72.2023.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3546 - Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0815942-72.2023.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ

INTERESSADO: WILSON RODRIGUES DOS REIS

SUSCITADO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
JUIZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ/PA
COMO SUSCITANTE E
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ/PA
COMO SUSCITADO. CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA. PRESUNÇÃO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM
. INFRAÇÃO CUJA PENA MÁXIMA É ABAIXO DE 02 ANOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

1. A
receptação culposa se configura com a presunção de que o agente deveria supor a ilicitude, a partir das circunstâncias circundantes da aquisição, ou seja, as condições conduzem a origem ilícita, mas o agente é indiferente.

2. A
simples presunção ou desconfiança da origem ilícita da res, tal como registrado nos autos, sem que reste configurada a necessária certeza quanto à origem criminosa do bem, basta somente para configurar a infração de receptação culposa
.

3.
Sendo delito cuja pena máxima é inferior a dois anos, a competência é dos Juizados Especiais
.

4. Conflito de Competência procedente. Declarada a competência do Juízo suscitado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da Sessão de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, _____ Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias _____ e _____,
à unanimidade,
em DIRIMIR O CONFLITO NEGATIVO e CONSIDERAR COMPETENTE PARA JULGAR O FEITO, O
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ/PA
, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), 09 de novembro de 2023.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Processo n° 0815942-72.2023.8.14.0000

Órgão Julgador: Seção de Direito Penal

Conflito Negativo de Competência

Juízo Suscitante: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ/PA

Juízo Suscitado: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ

Procurador de Justiça: Dr. Ricardo Albuquerque da Silva

Relator: Des. Pedro Pinheiro Sotero

Trata-se de Conflito Negativo de Competência tendo como suscitante o
Juizo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA
e como suscitado o
Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Tucuruí/PA
.

Os autos apuram suposto delito de receptação culposa, perpetrado por Wilson Rodrigues dos Reis.

Após a instauração do Inquérito Policial, o feito foi enviado ao Juízo de Direito
da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA
, que declinou a competência para o
Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Tucuruí/PA
.

Ao chegar neste Juizado acima informado, foi declinada a competência de volta para a
Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA
acima referenciada ao argumento de que
o delito não estaria sob o manto do juízo especializado.

Ao receber novamente os autos, o magistrado titular da Vara Criminal de Tucuruí suscitou o conflito negativo, pois entende que se trata de crime de receptação culposa, e por possuir pena abaixo de 02 anos, deveria ser julgado pelo juizado especial.

Os autos vieram a minha relatoria, onde determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público, que se manifestou pela competência do juízo suscitado, qual seja, o Juizado Especial Criminal da Comarca de Tucuruí/PA.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

O Conflito sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e necessidade.

Do mérito recursal – Conflito Negativo de Competência entre o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA e o Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Tucuruí/PA.

Cinge-se a controvérsia à definição do juízo competente para a apreciação e julgamento do processo, que
apura a ocorrência do suposto delito de receptação culposa, descrito no Inquérito Policial nº 00083/2019.100474-6.

Da análise dos documentos que instruem os autos, nota-se que houve a instauração de um Inquérito para apuração do crime tipificado no art. 180, §3º, do CPB (Receptação Culposa).

O respectivo documento relata que
no dia 06.08.2019, por volta das 18h30, Vinícius Santos Reis foi apresentado a delegacia por estar conduzindo veículo com sinais adulterados. Apesar de não ter ocorrido indícios da prática do crime previsto no art. 311 do CPB, concluiu-se no relatório policial que o infrator não agiu com o mais mínimo dever de cuidado ao comprar um carro sem o documento de transferência sem sequer ter os dados e contato de quem o vendeu, gerando o crime de Receptação Culposa.

Este entendimento foi ratificado pelo Ministério Público da Comarca de Tucuruí que se manifestou pelo declínio de competência para a Vara do Juizado de Tucuruí, sendo tal parecer aceito pelo magistrado.

Mas ao chegar ao Juizado, o magistrado titular devolveu os autos por entender não se tratar de matéria afeta ao juízo especializado, o que gerou posteriormente o conflito negativo suscitado pelo juiz titular da Vara Criminal de Tucuruí

Do cotejo dos autos verifica-se que a infração penal em questão, ao menos no primeiro momento, se amolda ao art. 180, §3º do CPB, qual seja, receptação culposa, que se configura com a presunção de que o agente deveria supor a ilicitude, a partir das circunstâncias circundantes da aquisição, ou seja, as condições conduzem a origem ilícita, mas o agente as ignora.

Nossa jurisprudência já tem posicionamento de que a simples presunção ou desconfiança da origem ilícita da res, tal como registrado nos autos, sem que reste configurada a necessária certeza quanto à origem criminosa do bem, basta somente para configurar a infração em sua modalidade culposa (art. 180, § 3o. do CPB). Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO CULPOSA -ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - ORIGEM ILÍCITA DO BEM PRESUMÍVEL - CONDENAÇÃO MANTIDA - PENA - REINCIDÊNCIA - AUSÊNCIA DE APONTAMENTO COM TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR - AGRAVANTE DECOTADA. - Sendo presumível a origem ilícita do bem adquirido pelo recorrente e repassado a terceiro, configura-se o crime de receptação culposa, previsto no art. 180, § 3º, do CP, sendo inviável a pretendida absolvição - A condenação criminal por fato anterior ao crime em apuração, mas com trânsito em julgado posterior à data do delito não configura a agravante da reincidência. (TJ-MG - APR: 50005335720218130208, Relator: Des.(a) Cássio Salomé, Data de Julgamento: 25/10/2023, 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/10/2023).

APELAÇÃO CRIME. RECEPTAÇÃO CULPOSA. NEGATIVA. CONJUNTO PROBATÓRIO. ORIGEM DO BEM. ILICITUDE. PRESUNÇÃO. COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA. MOTOCICLETA. AQUISIÇÃO. VALOR. DOCUMENTOS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PERSONALIDADE. VALORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE INFERIOR A UM ANO. SUBSTITUIÇÃO POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS. ADEQUAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. PENAS CORRIGIDAS DE OFÍCIO. 1. A configuração do delito de receptação culposa não se vincula à comprovação cabal de que o agente conhecia detalhadamente a origem ilícita do bem que adquiriu, mas à existência de elementos circunstanciais inequívocos que, por sua natureza, desproporção de valor ou condição de quem o oferece, a façam presumir. Inteligência do art. 180, § 3º, do Código Penal. 2. É assaz suficiente à configuração do delito de receptação culposa a conduta do agente que adquire uma motocicleta em uma feira livre, por valor muito abaixo do aplicado no mercado, de pessoa desconhecida, sem qualquer documento e sem sequer diligenciar obter qualquer informação acerca de sua origem. Precedentes. 3. No esteio da melhor doutrina e precedentes da Superior Corte de Justiça, à míngua de avaliação especializada, tem-se por inviável o cômputo negativo da personalidade do agente como circunstância judicial na primeira fase do cálculo dosimétrico. 4. Computada de modo inidôneo a vetorial, faz-se imperativa sua exclusão da dosimetria, com o consequente redimensionamento da pena. 5. Fixada a pena privativa de liberdade em patamar inferior a 01 (um) ano, sua substituição por penas restritivas de direitos há de corresponder a uma delas, na exata exegese do art. 44, § 2º, do Código Penal, tornando-se imperativo afastar a adicionalmente estabelecida na origem. 6. Apelação não provida, com readequação, de ofício, das penas fixadas ao Recorrente. (TJ-BA - APL: 05181733620198050001, Relator: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO, PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 08/11/2021).

Portanto, as circunstâncias descritas no inquérito geraram para o adquirente ou detentor, no mínimo, uma presunção de ilicitude quanto à origem criminosa do bem, o que se torna suficiente para configurar a conduta descrita no art. 180, §3º, do CPB.

Não é outro o parecer ministerial em segundo grau, que assim se posicionou:
Dos autos, constatamos que o acusado foi detido pela autoridade policial, em virtude de estar conduzindo 01 (um) veículo com chassi adulterado, o que fora atestado por meio de perícia técnica (ID n°16442327 – Pág. 05/09). Assim, após as investigações preliminares, a autoridade policial imputou-lhe o crime tipificado no artigo 180, §3° do Código Penal (receptação culposa) (...) Via de consequência, constatamos que assiste razão ao Juízo suscitante, tendo em vista que, em conformidade com os dispositivos legais e a jurisprudência acima colacionada, o processamento e julgamento do crime de receptação culposa, deve se dar no âmbito do Juizado Especial Criminal, o qual possui competência restrita aos limites impostos na Lei n° 9099/95, para processar e julgar crimes de menor potencial ofensivo. (...).

Ante o exposto, conheço do conflito para julgá-lo
procedente
, declarando a competência do Juízo Suscitado –
Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Tucuruí/PA
– para análise e julgamento da demanda.

É o meu voto.

Belém (PA), 09 de novembro de 2023.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador-Relator

Belém, 29/11/2023